Tribunal: TJMT
Processo: 1019124-08.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019124-08.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (IMPETRANTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (PACIENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.550.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 383.862.591-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO ENFRENTADA EM
WRIT
ANTERIOR – SUSTENTADO O EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – PENDÊNCIA, TÃO SOMENTE, DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA PRÓPRIA DEFESA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que os pressupostos da prisão preventiva já foram examinados e chancelados pelo Tribunal no julgamento de
writ
anterior, notadamente no que diz respeito ao
periculum libertatis
,

não se conhece da impetração no que diz respeito à alegada ausência desses pressupostos, à míngua de alteração do quadro fático, por se caracterizar, nesse ponto, a mera reiteração de pedidos, em desafio à coisa julgada.

De acordo com a jurisprudência majoritária dos Tribunais, encerrada a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo. Nesse contexto, não há como reconhecer a desídia do Poder Judiciário na condução do feito, mormente quando a única providência pendente para a prolação de sentença está a cargo da própria defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabio Fernandes Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

O impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, enfatizando que o impetrado se reportou à mera gravidade abstrata do crime para decretar a medida.

Outrossim, afirma que a instrução já se findou, de modo que a liberdade do paciente não poderia mais frustrar a coleta de provas.

Salienta ainda que
Fabio
ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade, a evidenciar a inexistência do
periculum libertatis
.

De outra banda, sustenta que, na espécie, houve “
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
”, uma vez que o magistrado teria se utilizado do “
instituto da rainha das provas
”, ou seja, a apresentação de um elemento probatório com valor absoluto, a ensejar, em linhas gerais, a inevitabilidade da condenação do paciente.

Ademais, aduz estar caracterizado o excesso de prazo para o encerramento do feito, porquanto o paciente se encontra segregado desde março do corrente ano.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 28561462).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 29166975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
conhecimento parcial
do
writ
e, nessa extensão, a
denegação
da ordem (Id. n. 29610457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020